Tribunal: STF
Processo: AP 2670
Classe: AP
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Após decisão deste Relator determinando a designação de audiência de instrução e julgamento, na forma do art. 400, do Código de Processo Penal, vieram aos autos petições dos réus João Bosco da Costa (doc. 309), Thalles Andrade Costa (doc. 311) e Gildenemir de Lima Sousa (doc. 313).



    João Bosco da Costa e Thalles Andrade Costa apresentaram, em resumo, os seguintes pedidos:



    [...] reitera-se o pedido de cópia do espelhamento do aparelho celular cujo conteúdo foi analisado no RAPJ n. 4848329/2021, angariado quando do cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão n. 03, expedido em desfavor de Josimar Cunha Rodrigues e executado nas salas ns. 1305, 1306 e 1307 do edifício Office Tower (Escritório regional parlamentar), São Luís/MA.



    serve a presente para também reiterar o pedido de intimação do Ministério Público Federal para que instrua adequadamente o feito, juntando aos presentes autos, cópias legíveis das páginas acima listadas, de modo a possibilitar o exercício do direito de defesa, com a consequente reabertura de prazo para apresentação de defesa prévia.



    O segundo denunciado fez ainda os seguintes pedidos adicionais:



    [...] Com relação à testemunha Rogerio Sobral Costa, Prefeito de Ribeirópolis/SE, a despeito de reiteradas tentativas, a defesa ainda não logrou contatá-lo, razão pela qual requer, excepcionalmente, prazo complementar de 2 (dois) dias para informar se será necessário alterar a data de seu depoimento.



    verifica-se que a testemunha Alberto Luduvicie Alves também desempenha função pública como Agente Policial Civil e, atualmente, vereador do Município de Aquidabã/SE, razão pela qual se requer a expedição de ofício à Secretaria de Segurança Pública do Estado de Sergipe, com indicação do dia e horário designados para sua oitiva, nos termos do art. 221, §3º, CPP.



    Gildenemir de Lima Sousa, por sua vez, invocou a existência de supostas omissões e contradição na decisão embargada, requerendo o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração no seguinte sentido:



    Por todo o exposto, pede-se sejam CONHECIDOS e ACOLHIDOS os presentes Embargos de Declaração, a fim de que esse Exmo. Relator: 



    1) supra as omissões apontadas, manifestando-se expressamente sobre: 



    (i) o fato de os Ministros da Primeira Turma terem deliberado sobre o recebimento da denúncia a partir de elementos de informação que não haviam sido disponibilizados à Defesa, conforme explicitado no TÓPICO III da Defesa Prévia (eDOC. 242), e sobre as eventuais consequências jurídicas do fato novo, nos termos requeridos pelo embargante. 



    (ii) o TÓPICO IV da Defesa Prévia, a fim de que, considerando o novo contexto e fatos oportunamente explicitados, essa i. Relatoria delibere sobre requerimento de intimação da Procuradoria Geral da República para que indique de forma específica, nestes autos, a localização das mídias que lastreiam relatórios e informações citados na denúncia, trazendo referências específicas (eg. número da folha), sob pena de restar legitimado abuso do direito de acusar e o document dump.



     (iii) o requerimento ‘h’ do TÓPICO IX da Defesa Prévia, fazendo-o para determinar que a Secretaria Judiciária disponibilize às Defesas acesso, via sistema de peticionamento eletrônico, aos seguintes eDOCs:



    a. [INQ 4870] - 62/65; 68; 70/71; 73; 76; 79; 83; 85; 87/88; 113/116; 122/123; 129/130; 135/137 – Apenso 01 – PET 9689; e, 145 – Apenso 10 – PET 11103.



    b. [PET 10.066] - 06/10; 12/26; 34/35; 43; 47; 71/75; 79/80; 87; 92; e, 98/99.



    2) elimine contradição consubstanciada na indicação e transcrição de dispositivo legal (art. 221 do CPP) que estabelece prerrogativa às testemunhas que ocupem cargos de Senadores da República, Deputados Estaduais, Prefeitos Municipais – entre outros – de ajustar com o Juiz o local, dia e hora para sua inquirição, mas, na sequência, transfere às Defesas, contra expressa determinação legal, o dever de diligência para indicar “de forma fundamentada, dentro do prazo de 5 dias, eventuais alterações de datas para os depoimentos, desde que respeitado o período assinalado para a instrução processual (13 a 22 de agosto).”



    É o breve relatório.



    Passo a decidir, analisando individualmente os questionamentos apresentados pelas defesas.



    Antecipo compreender, de plano, que os fundamentos defensivos, de forma geral, objetivam apenas o revolvimento da decisão impugnada. Não se trouxeram novos elementos capazes de infirmar aqueles exaustivamente apreciados por este Relator e pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal.



    O acesso integral aos autos, incluindo-se todos os anexos e as petições vinculadas, já foi devidamente efetivado por este Relator. A íntegra dos documentos digitalizados e das mídias apreendidas encontra-se plenamente disponibilizada às partes e à Procuradoria-Geral da República, nos termos que já explicitei em decisões anteriores. 



    Não merece deferimento, em absoluto, a tese da defesa de Gildenemir de Lima Sousa de suposto acesso dos Ministros da Primeira Turma a “documentos novos, cujo conteúdo não havia sido disponibilizado antes à Defesa”. 



    A autorização de acesso integral ao processo está concedida a todos os acusados desde o início do feito.



    Mídias e documentos foram plenamente disponibilizados às partes, de forma que não merece prosperar qualquer alegação de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    A apresentação da peça de denúncia, acompanhada de seus anexos e apensos vinculados, tem permitido, de modo idôneo, o regular exercício do direito de defesa.



    Este Relator, após o oferecimento da peça de denúncia e a determinação de notificação dos denunciados para oferecer resposta prévia à acusação, determinou, a pedido da própria defesa de João Bosco da Costa e Thalles Andrade Costa, a reabertura do prazo processual (fls. 1.877/1.878 do Inquérito n. 4.870).



      O intuito foi estender integral autorização de acesso dos autos a todos os denunciados, materializando o regular contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal).



    Enfatizo também que, em 13 de junho do corrente mês, acolhi os pedidos formulados pelos advogados do Deputado Federal Gildenemir de Lima Sousa nos itens 1 a 4 do tópico da defesa prévia e determinei a expedição de ofício à Superintendência Regional da Polícia Federal no Maranhão, à Coordenação de Inquéritos nos Tribunais Superiores da Polícia Federal e ao Juízo da 1ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Maranhão para que informem se permanece acautelado no órgão correspondente mídia ou material vinculado à investigação que subsidiou a presente Ação Penal, bem como para que prestem os esclarecimentos suscitados pelos advogados.



    A assertiva demonstra que este Relator tem envidado esforços para disponibilizar às partes todos os documentos e elementos que são apontados como relevantes para as suas respectivas defesas.



    Não vejo razoabilidade, nessa mesma linha, no pedido para que a PGR “instrua adequadamente o feito” ou “indique nos autos a localização de mídias que lastreiam relatórios e informações citados na denúncia”. 



    Não prospera a alegação de que o órgão ministerial teria praticado document dump, consistente, resumidamente, na apresentação massiva e desordenada de documentos para dificultar o adequado exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    O caso é bastante complexo e envolve vários agentes, o que justifica a considerável quantidade de elementos de prova colacionados. Ademais, a acusação indicou de forma precisa os documentos mencionados na denúncia, o que é suficiente para a orientação da defesa neste momento processual. Diferentemente do que alegou o peticionante, inexistem inconsistências na peça de denúncia ou em seus anexos que impeçam o regular impulso processual.



    Além disso, a própria tese de excesso de acusação constitui matéria de mérito do julgamento da causa, em que se poderá avaliar a pertinência ou não das hipóteses acusatórias em face dos fatos apresentados durante a instrução.



    Recordo ainda que a Primeira Turma do Supremo Tribunal, por unanimidade, já afastou a alegação defensiva de ofensa à cadeia de custódia por suposta ausência de acesso ao espelhamento de bem apreendido. De qualquer forma, cuida-se, verdadeiramente, de matéria de mérito, cujo aprofundamento poderá ser efetuado ao longo da instrução criminal e após as diligências por mim já determinadas.



    Observo, outrossim, inexistir qualquer contradição na decisão embargada quanto à incidência do art. 221, do CPP. Conforme explicitamente me manifestei, as defesas deveriam indicar, de forma fundamentada, dentro do prazo assinalado, eventuais alterações de datas para os depoimentos das testemunhas detentoras de prerrogativas legais, desde que respeitado o interregno assinalado para a instrução processual (13 a 22 de agosto).



    Lembro, de novo, que as testemunhas deverão ser apresentadas pela defesa em audiência independentemente de intimação, na forma já delineada nesta decisão.



    Verifico, pois, não haver qualquer omissão ou contradição que legitime o manejo dos embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal e do art. 337 do Regimento Interno do STF.



    O embargante, usando como justificativa o saneamento de supostas omissões, busca apenas a rediscussão da matéria, o que a jurisprudência do STF não admite (AP 1.155 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27/9/2024; HC 163.943 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15/3/2021; AP 996 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24/5/2019).



    Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. 



    Posto isso, acolho parcialmente os pedidos formulados por João Bosco da Costa e Thalles Andrade Costa, assim como conheço dos embargos de Gildenemir de Lima Sousa para rejeitá-los, considerando a inexistência de quaisquer dos supostos vícios apontados pela embargante.



    Defiro o pedido formulado pela defesa de Thalles Andrade Costa de prazo adicional de 2 dias, exclusivamente para que seja informada eventual necessidade de alteração de datas para os depoimentos especificados, respeitado o período assinalado para a instrução processual, na linha já determinada por este Relator (doc. 286).



     



    Tendo em vista a informação da mesma defesa técnica apontando que a testemunha Alberto Luduvice Alves desempenha, no momento, a função pública de Agente Policial Civil, defiro a expedição de ofício à Secretaria de Segurança Pública do Estado de Sergipe, com indicação do dia e horário já designados para sua oitiva, nos termos do art. 221, §3º, CPP.



    Providencie-se, por fim, o acesso aos documentos eletrônicos reportados pela defesa do Deputado Federal Gildenemir de Lima Sousa no tópico 3 de sua última manifestação (doc. 313), caso tal diligência ainda não tenha sido regularizada, nos termos por mim já autorizados.



    Providências pela Secretaria Judiciária.



    Atribuo a esta decisão força de mandado e de ofício, caso necessário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator